Tribunal: TCU
Processo: 010.552/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6998/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.552/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Barbara de Aquino Santana (XXX.937.227-XX); Kelli de Rezende Madeira Frias (XXX.290.717-XX); Lenira Pelloso Leite (XXX.523.187-XX); Lucas Eduardo Coutinho Goncalves de Melo (XXX.339.067-XX); Maria Lucia de Oliveira (XXX.098.497-XX); Maria de Fatima Porto Santana (XXX.816.326-XX); Nadia Custodio Machado de Oliveira (XXX.072.687-XX); Ricardo dos Santos de Lima (XXX.362.207-XX); Rosemere Bento Freire (XXX.723.057-XX); Scintilla Santos da Silva Gregorio (XXX.278.187-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.